Tribunal: TJMT
Processo: 1011034-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011034-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Telefonia, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAQUELINE BRIZANTE ORTENEY - CPF: 345.108.478-31 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVANTE), CHERILYN KARINE FRITSCHE - CPF: 027.072.811-23 (AGRAVADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Agravo de Instrumento no
1011034-74.2020.8.11.0000

Agravante:

CLARO S.A.

Agravada:

CHERILYN KARINE FRITSCHE

Proc. origem:
1016049-95.2020.8.11.0041

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA

– RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TV E INTERNET - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - ALEGAÇÃO DE QUE O SINAL DA AGRAVADA ESTAVA ATIVO NO MOMENTO DO INGRESSO DA DEMANDA - MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA ORIGEM - MÉRITO DA AÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente manter a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar o desbloqueio das contas do autor.

Na estreita via do agravo de instrumento não se pode analisar matéria que não tenha sido objeto da decisão agravada e que não passou pelo crivo do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1011034-74.2020.8.11.0000

Agravante:
CLARO S.A.

Agravada:
CHERILYN KARINE FRITSCHE

Proc. origem: 1016049-95.2020.8.11.0041

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
CLARO S.A.

Ação
:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos com Pedido de Concessão de Tutela de Urgência
(Proc. n.o
1016049-95.2020.8.11.0041
), movida por
CHERILYN KARINE FRITSCHE
em desfavor de
CLARO S.A.

Decisão Agravada:
deferiu a tutela de urgência postulada, para determinar que a requerida restabeleça o fornecimento do serviço contratado de internet/tv, na modalidade do plano contratado, sob pena de multa de R$500,00 por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixou o patamar da penalidade em R$1.000,00.

Agravo
: Afirma que não houve falha na prestação do serviço pela agravante, porquanto o contrato da agravada está ativo e com o funcionamento regular no momento do ajuizamento da ação.

Alega que o Técnico da empresa se dirigiu ao endereço da instalação referente ao contrato, qual seja, R L, 19, QD 6, Município de Cuiabá, todavia, foi impossibilitado de realizar a visita técnica, porque o morador que o recepcionou naquele endereço informou que desconhece a agravada. Aduz que tentou entrar em contato com a agravada a fim de realizar confirmação de endereço, contudo não obteve êxito. Sustenta que a

agravada já peticionou nos autos de origem a fim de informar que o sinal foi restabelecido.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada
para reconhecer que o sinal da agravada estava ativo no momento do ingresso da demanda.

Contraminuta pelo desprovimento
(Id. 44011992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no
1011034-74.2020.8.11.0000

Agravante:

CLARO S.A.

Agravada:

CHERILYN KARINE FRITSCHE

Proc. origem:
1016049-95.2020.8.11.0041

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
CLARO S.A.

Ação
:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos com Pedido de Concessão de Tutela de Urgência
(Proc. n.o
1016049-95.2020.8.11.0041
), movida por
CHERILYN KARINE FRITSCHE
em desfavor de
CLARO S.A.

Decisão Agravada:
deferiu a tutela de urgência postulada, para determinar que a requerida restabeleça o fornecimento do serviço contratado de internet/tv, na modalidade do plano contratado, sob pena de multa de R$500,00 por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixou o patamar da penalidade em R$1.000,00.

Trata-se de

Ação de Obrigação de Fazer c.c. Reparação de Danos com Pedido de Concessão de Tutela de Urgência ajuizada por
Cherilyn Karine Fritsche
em desfavor de
Claro S.A.
,

em que a autora informa que possui um plano de internet e TV, junto a requerida, todavia o serviço encontra-se interrompido desde 10.03.2020, mesmo com as faturas pagas, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, para afastar a tutela de urgência concedida.

A respeito da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, nota-se que a autora trouxe aos autos os comprovantes de pagamento referentes aos serviços contratados (Id. 43454997 - Pág. 10),
o que demonstra, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Verifica-se também que restou demonstrado o perigo de dano, porquanto a não concessão da tutela antecipada traria ainda mais prejuízos à requerente.

Ademais, nota-se que a própria
agravante relata que
a agravada
peticionou nos autos de origem a fim de informar que o sinal foi restabelecido, o que demonstra o cumprimento da liminar pela agravante.

No que diz respeito a alegação de
que não houve falha na prestação do serviço pela agravante
, porquanto
o sinal da agravada estava ativo no momento do ingresso da demanda
, verifica-se que não foi tema da decisão agravada e que
trata
-se de matéria de defesa própria do
mérito
da ação, logo não pode ser discutida no presente agravo sob pena de supressão de instância.

Neste sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO DECISUM RECORRIDO - INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não verificado o vício indicado pelo embargante, mas sim seu propósito de rediscutir o mérito da lide
. É vedada a apreciação pelo Tribunal das matérias não enfrentadas na decisão recorrida, visto que implicaria em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição."
(TJMT - N.U 1007677-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. I.
No âmbito do agravo de instrumento não se pode conhecer de matéria alheia à decisão agravada e que não passou pelo crivo do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
II. Havendo indícios da prática de ato de improbidade administrativa lesivo ao patrimônio público ou passível de gerar enriquecimento ilícito, a indisponibilidade patrimonial pode ser decretada judicialmente independentemente da existência de periculum in mora. III. O risco de ineficácia da providência jurisdicional acaba presumido quando se depara com sinais concretos da prática de atos de improbidade administrativa. IV. Recurso parcialmente conhecido e desprovido”. (TJ-DF - AGI: 20150020139150, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/09/2015, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/09/2015 . Pág.: 234)

Nestes termos, eventual exame da referida matéria por este Tribunal de Justiça resultaria em manifesta
supressão
de
instância
com a devida violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, frente à ausência de análise da matéria pelo juízo de origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020